Tribunal: TJSP
Processo: 1500801-97.2023.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
DOIS FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas demonstradas. Representantes das lojas vitimadas confirmaram a subtração de mercadorias dos locais e, logo após, a detenção da acusada pela Polícia Militar, em poder da res furtiva. Policiais militares depararam-se com a ré detida na via pública, em poder da res, ocasião

Ementa:
DOIS FURTOS SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. Materialidade e autoria delitivas demonstradas. Representantes das lojas vitimadas confirmaram a subtração de mercadorias dos locais e, logo após, a detenção da acusada pela Polícia Militar, em poder da res furtiva. Policiais militares depararam-se com a ré detida na via pública, em poder da res, ocasião em que ela admitiu informalmente a prática dos furtos aos comércios da região. Confissão da ré em sintonia com os demais atos de prova. Não incidência do princípio da insignificância. Ré possuidora de maus antecedentes e reincidente em razão do cometimento de delitos patrimoniais. Condições pessoais que afastam a incidência de tal princípio, ainda que admitida fosse sua aplicação. Ademais, condutas dotadas de sensível gravidade, ao menos do ponto de vista social, a tornar indispensável a incidência das sanções criminais, sob pena de estímulo à reiteração criminosa. Tipicidade material do delito bem demonstrada. Condenação mantida.
PENAS. Base de cada crime fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelos maus antecedentes da acusada, sobre os quais não incide o período depurador, sobretudo por se tratar de fato criminoso de gravidade considerável (roubo simples), cuja pena foi declarada extinta somente em 2018; na segunda etapa, mantém-se a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, sem alterações na terceira etapa. CONTINUIDADE DELITIVA COMUM. Ante o reconhecimento da continuidade delitiva comum, mantenho o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre as penas de um dos crimes, resultando nas penas finais de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa mínimos. Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. As circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência da acusada em crime doloso impediram a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, e, a rigor, justificariam a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, e do enunciado da Súmula 269 do STJ. Contudo, ante a vedação da reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, mantém-se a imposição do regime inicial semiaberto. Regime prisional mantido.
Apelo defensivo não provido.